Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-58.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011856-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), KARINY DA COSTA CRUZ - CPF: 852.399.921-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
011856-58.2023.8.11.0000
–
Barra do Garças.

Agravante:
Kariny da Costa Cruz.

Agravados:

Banco do Brasil S/A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE/GOLPE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso,
ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
011856-58.2023.8.11.0000
–
Barra do Garças.

Agravante:
Kariny da Costa Cruz.

Agravados:

Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Kariny da Costa Cruz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais
, que move contra Banco do Brasil S/A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A, indeferiu a tutela de urgência que pretendia
a suspensão das cobranças de contratos de empréstimos bancários e gastos com cartão de crédito.

Inconformada, recorre a agravante alegando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado ao indeferir a suspensão das cobranças, pois foi vítima de golpistas que invadiram sua conta bancária, com seus dados.

Segue narrando ter sido contatada via whatsapp por pessoa que se apresentou como Daniela Cruz, suposta funcionária do primeiro réu, alegando a ocorrência de falha na segurança vinculada a um link suspeito de troca de pontos Livelo (programa de pontos do cartão de crédito). Em razão disso, a autora diz ter sido orientada a ativar um serviço de segurança via telefone, oportunidade na qual efetuou o download e entrou no aplicativo indicado pela “funcionária”. Após abrir o aplicativo, relata que se iniciaram os golpes: (i) transferências que perfazem o total de R$16.300,00 em TEDs e R$2.099,99 em PIX, todos em favor de pessoa chamada Kawanni Honrado Gonçalves; (ii) solicitação de três empréstimos, R$8.026,16 em 60 parcelas, R$2.054,92 em parcela única, e R$288,11 em 60 parcelas; (iii) pagamentos de impostos de veículos no Estado de São Paulo, totalizando R$15.299,13 no cartão de crédito.

Assevera que
os danos advindos das cobranças redundam em descontos no salário, no crédito e, com o avanço, na própria capacidade da autora de se sustentar e a seus dois filhos, por atividade criminosa por parte de alguns, e por falha de segurança, por parte das rés.

Por tais motivos, alega que houve falha na prestação do serviço, bem como falha no setor de segurança do banco, requerendo a concessão da tutela de urgência para que
determine a suspensão das cobranças de contratos de empréstimos bancários e gastos com cartão de crédito.

A tutela recursal foi indeferida (id.
169836676
).

As informações do magistrado de origem foram apresentadas no id.
170321786
.

O agravado
Banco do Brasil S/A
apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso

(id.
170705662
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
011856-58.2023.8.11.0000
–
Barra do Garças.

Agravante:
Kariny da Costa Cruz.

Agravados:

Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Kariny da Costa Cruz

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais
,
em face do
Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A
., alegando
que foi vítima de fraude bancária no dia 08/03/2023.

Narra ter sido contatada via whatsapp por pessoa que se apresentou como Daniela Cruz, suposta funcionária do primeiro réu, alegando a ocorrência de falha na segurança vinculada a um link suspeito de troca de pontos Livelo (programa de pontos do cartão de crédito). Em razão disso, a autora/agravante diz ter sido orientada a ativar um serviço de segurança via telefone, oportunidade na qual efetuou o download e entrou no aplicativo indicado pela “funcionária”. Após abrir o aplicativo, relata que se iniciaram os golpes: (i) transferências que perfazem o total de R$16.300,00 em TEDs e R$2.099,99 em PIX, todos em favor de pessoa chamada Kawanni Honrado Gonçalves; (ii) solicitação de três empréstimos, R$8.026,16 em 60 parcelas, R$2.054,92 em parcela única, e R$288,11 em 60 parcelas; (iii) pagamentos de impostos de veículos no Estado de São Paulo, totalizando R$15.299,13 no cartão de crédito.

Ao final, pleiteou pela concessão da tutela de urgência para que
determinasse a suspensão das cobranças de contratos de empréstimos bancários e gastos com cartão de crédito
.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id.
169437178
)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que houve falha na prestação de serviços, tendo sido vítima de golpistas que invadiram sua conta bancária, com seus dados.

Aduz
ter sido contatada via whatsapp por pessoa que se apresentou como Daniela Cruz, suposta funcionária do primeiro réu, alegando a ocorrência de falha na segurança vinculada a um link suspeito de troca de pontos Livelo (programa de pontos do cartão de crédito). Em razão disso, a autora/agravante diz ter sido orientada a ativar um serviço de segurança via telefone, oportunidade na qual efetuou o download e entrou no aplicativo indicado pela “funcionária”. Após abrir o aplicativo, relata que se iniciaram os golpes: (i) transferências que perfazem o total de R$16.300,00 em TEDs e R$2.099,99 em PIX, todos em favor de pessoa chamada Kawanni Honrado Gonçalves; (ii) solicitação de três empréstimos, R$8.026,16 em 60 parcelas, R$2.054,92 em parcela única, e R$288,11 em 60 parcelas; (iii) pagamentos de impostos de veículos no Estado de São Paulo, totalizando R$15.299,13 no cartão de crédito.

Assevera que
os danos advindos das cobranças redundam em descontos no salário, no crédito e, com o avanço, na própria capacidade da autora de se sustentar e a seus dois filhos, por atividade criminosa por parte de alguns, e por falha de segurança, por parte das rés.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que este recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações substanciosas da agravante, não está demonstrada, em uma análise perfunctória, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária, tendo em vista que, conforme afirmado pela própria agravante, seguiu orientações repassadas por golpistas, ao atender uma ligação telefônica no dia
08/03/2023
, acessando, inclusive, um link enviado pelos mesmos.

Deste modo, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, qual seja a probabilidade do direito, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No caso,
não há como, nesta via de cognição sumária, atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela suposta fraude sofrida sem antes permitir ao banco réu o esclarecimento dos contornos fáticos do litígio, inclusive para fins de verificação da ocorrência de fortuito interno ou externo no golpe alegado pela autora. Isso porque as provas juntadas pela requerente apenas indicam que ela foi vítima de um golpe, não havendo nos autos, a princípio, elementos comprobatórios de que houve qualquer tipo de falha do banco na ação do terceiro/estelionatário
. Depreende-se que
a hipótese em apreço não se trata de perda ou extravio de cartão ou documentos, mas de voluntário download de aplicativo, pela própria autora, conforme narrado: “após baixar o tal aplicativo, crente estar tratando com alguém do banco requerido, a vítima requerente atendeu a solicitação da atendente, abrindo o aplicativo bancário em seu celular”. 8. Desta forma, inexiste qualquer indicativo ou comprovação no sentido de que o contato telefônico tenha ocorrido com prestador de serviços do banco e através do número da instituição financeira, tendo em vista que o número de telefone indicado pela autora possui como prefixo “66”.
Assim, ao menos em princípio,
não há probabilidade do direito, condição indispensável para o deferimento da tutela de urgência, porquanto é necessário averiguar se os fatos ocorridos decorreram de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou por falha na prestação de serviços por parte da requerida que teria sido negligente no seu sistema de segurança
. Logo,
ausente a probabilidade do direito da autora no tocante à suposta falha de segurança do banco requerido, não é possível o deferimento o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que a questão demanda maiores esclarecimentos, só possível no decorrer da instrução processual.
11. Por fim, registre-se ser possível a reanálise da tutela a todo tempo, porquanto, se após a devida instrução processual, constatar-se o defeito na prestação de serviços, principalmente na falha de segurança por parte da instituição financeira, o crédito desviado da conta da autora poderá ser restituído. DISPOSITIVO: 12. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC
.
” (Id.
169437178
).

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
” (RAI n. 1013134-31.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
” (RAI n. 1018826-11.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRA. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPEENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

[...]. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo pessoal vergastado).
Deslinde da controvérsia que reclama instauração adequada de contraditório e alguma dilação probatória, inclusive porque - como apontado pelo juízo a quo -, da narrativa do agravante, o demandante teria sido induzido em erro por terceiros, não havendo elementos, neste momento processual, a indicar que a conduta dos prepostos da demandada tenham influenciado na contratação
. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJRS, RAI, nº 51648873720228217000, 17ª Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022 - destaquei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023